Tribunal: CARF
Processo: 10283.000705/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo brindes refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade. Precedente. Acórdão no 9101-004.062.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000705/2007-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.824 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis,
para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal
da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas
se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade. Precedente. Acórdão no 9101-004.062.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000705/2007-36
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra o
Acórdão no 1301-001.597, de 31 de julho de 2014, no qual os membros do colegiado acordaram,
por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, assim ementado:
Acórdão recorrido 1301-001.597
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
A previsão de dedutibilidade das despesas para fins da definição da renda
tributável pelo imposto de renda decorre da lei, conforme consolidado na
jurisprudência. A distribuição de brindes em caráter promocional, embora
possa contribuir para a divulgação da marca da empresa ou de seus produtos,
constitui dispêndio cuja dedutibilidade é expressamente vedada pelo art. 13,
inciso VII, da Lei no9.249, de 1995. Assim, é correta a sua glosa e adição à
base de cálculo do IRPJ.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a postergação do pagamento do imposto devido na medida em
que a recorrente ofereceu espontaneamente as diferenças de receitas financeiras
à tributação, em período imediatamente posterior ao devido, há que ser
considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ de forma a evitar o bis in
idem. Não tendo sido constituído o crédito devido pelo lançamento, mas tão
somente ajustada a base de cálculo para fins de determinação do valor passível
de restituição/compensação, não há como proceder-se à exigência dos juros e
multas que seriam devidos no âmbito deste processo, pois falece competência à
autoridade julgadora para constituir créditos tributários não exigidos pela
autoridade competente.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Conselheiros Valmir Sandri, Cristiane Silva Costa e Carlos Augusto de Andrade
Jenier, que consideravam indevida a glosa de brindes.
Cientificada em 16 de dezembro de 2014, a recorrente interpôs recurso especial
em 17 de dezembro de 2014, alegando divergência jurisprudencial com relação ao acórdão 108-
08.421, de 10 de agosto de 2005, e ao acórdão no 1302-001.064, de 09 de abril de 2013, assim
ementados:
Acórdão paradigma 108-08.421
IRPJ - GLOSA DE DESPESA - MATERIAL PROMOCIONAL - O material
promocional cedido aos clientes com intuito comprovado de incrementar
vendas pode ser considerado como despesa dedutivel, pois é tida como normal,
usual e necessária.
Acórdão paradigma 1302-001.064
DESPESAS DE PROPAGANDA. DEDUTIBILIDADE.
Os gastos com a aquisição e distribuição de objetos, desde que de diminuto
valor e diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa,
poderão ser deduzidos a título de despesas de propaganda para efeitos de lucro
real.
A recorrente argumenta que a decisão diverge da jurisprudência administrativa
que entende que as despesas com brindes, relativos a materiais promocionais cedidos aos clientes
com intuito de incrementar as vendas, podem ser deduzidas a título de despesas com propaganda.
Em 17 de julho de 2015, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando, quanto à caracterização da divergência jurisprudencial (fl. 831):
Examinando os acórdãos apresentados como paradigmas, na íntegra, verifica-se que
tratam de situações similares à analisada no acórdão recorrido, com conclusões
distintas.
Os acórdãos paradigmas, ao analisarem a distribuição de materiais promocionais pelo
contribuinte, vinculadas a campanhas de vendas, equiparam-se à despesas de
propaganda que podem ser dedutíveis, a despeito da vedação da dedutibilidade de
brindes, estabelecida no art. 13 da Lei no 9.249/95.
O acórdão recorrido, por sua vez, também analisou a distribuição de materiais
promocionais pela recorrente, que alegava estarem vinculadas a ações para fomento das
vendas, e trouxe o entendimento de que a distribuição dos bens adquiridos, não obstante
possam contribuir para a divulgação da marca da empresa, tem sua dedutibilidade
vedada pelo art. 13 da Lei 9.249/95.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando apenas razões de
mérito.
É o relatório.

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir o alcance da vedação constante
do artigo 13, VII, da Lei 9.249/1995, assim redigido:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
(...)
A questão já foi julgada por esta 1a Turma da CSRF, em outra composição, em
recurso especial interposto por este mesmo contribuinte, tendo a Turma negado provimento ao
apelo por maioria, vencidas a então Conselheira Cristiane Silva Costa e esta ora Relatora. O
acórdão 9101-004.062, de 12 de março de 2019, de relatoria do então Conselheiro Demetrius
Nichele Macei, foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSSL.
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis,
para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal
da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas
se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade.

Passo a expor, assim, as razões para a minha divergência com relação ao
entendimento esposado pela maioria da Turma nos termos da decisão acima ementada.
No caso, compreendo que o artigo 13 da Lei 9.249/1995, criou uma exceção à
regra geral de dedutibilidade reproduzida no então artigo 299 do RIR/99 eis que, apesar de ser
usual, normal e necessária, a despesa com brindes deve, por força de tal regra, ser considerada
indedutível.
Neste sentido, deve ser definido o conceito de “brindes” para fins de tal restrição.
Tal definição deve levar em consideração que as despesas com propaganda, se
relacionadas à atividade da empresa, são dedutíveis, nos termos dos artigos 54 da Lei 4.506/1964
e 54 da Lei 7.450/1985, reproduzidos no artigo 366 do então vigente Regulamento do Imposto
sobre a Renda (Decreto 3.000/1999)
Subseção XXIII
Despesas de Propaganda
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54):
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, pagos
ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos
e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus
produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração da
empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes
notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse os
limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a natureza do
negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda dos produtos.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as despesas de
que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos na alínea "c",
nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito além de um
ano-calendário, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada no
prazo mínimo de três anos, a partir do ano-calendário seguinte ao da realização das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, parágrafo único).
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for registrada
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei no 4.506,
de 1964, art. 54, inciso IV).
§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas destacadamente em
conta própria.
É dizer, a definição do termo “brindes” (despesa indedutível) deve ser compatível
com a permissão, expressamente constante da legislação, de as empresas deduzirem despesas
com propaganda, nos termos acima expostos.
A leitura do dispositivo legal acima transcrito revela que o termo “propaganda” ali
previsto descreve serviço, isto é, trata-se de uma ação, algo imaterial.
Neste sentido um produto (isto é, um objeto fisicamente existente) pode ou não
conter propaganda, isto é, um serviço nele agregado.
Quanto ao produto, este costuma ser compreendido como uma amostra ou como
um brinde. Isso porque a legislação contrapõe tais conceitos, definindo amostra como o produto
destinado a dar conhecimento da mercadoria fabricada ou comercializada, como forma de
propaganda ou divulgação, sendo brinde a mercadoria que, não constituindo objeto da atividade
normal do contribuinte, é adquirida para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final.
No caso, o contribuinte é fábrica de eletroeletrônicos e a análise dos produtos
distribuídos revela que estes não se encaixam no conceito de amostras, conforme descrito pela
decisão recorrida:
Os documentos (fls.270/379 e 525/656) referem-se a canetas, mochilas, cadernos capa
dura Claro, relógios, Nécessaire de viagem, Blusas moleton Siemens, camisa Real
Madrid, sacolas nylon, porta CD, porta retrato, caderno pequeno, camisas Cruzeiro,
porta celular, camiseta gola careca, jaquetas, luvas, kit caneta/chaveiro, conjunto caneta
e lapiseira, microsystem Toshiba, camisa Palmeiras, canecas personalizáves, camisa
branca, bolas volley, entre outros produtos.
Não obstante, o fato de não se tratar de amostras não necessariamente leva a que a
totalidade das despesas relacionadas à aquisição de tais produtos deva ter o tratamento de
“brindes”. É possível compatibilizar os conceitos de brindes, amostra e propaganda reservando
ao termo “brindes” a qualificação daqueles produtos que não sejam amostras e que também não
tenham neles embutidos atividade de propaganda da empresa que os distribui.
No caso, os produtos cujas despesas foram glosadas têm, claramente, a atividade
de propaganda neles integrada, especialmente quando se verifica que neles se reproduzem
marcas comercializadas pela contribuinte – inclusive as camisas Real Madrid, já que à época o
time era patrocinado pela contribuinte.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

Em um tal contexto, a atividade de propaganda inclusive se sobrepõe ao valor do
produto, já que, à exceção talvez do micro system Toshiba, o item vale muito mais pela marca
nele contida do que pelo objeto físico em si. E isso tanto do ponto de vista da empresa que o
distribui quanto do consumidor que o recebe.
Assim, não se pode dizer que a totalidade das despesas com tais produtos sejam
dispêndios com brindes. Pelo contrário, trata-se essencialmente de despesas com a divulgação
da marca da contribuinte e, portanto, de despesas com propaganda -- muito embora não se possa
negar que há também algum custo (de valor comparativamente insignificante) relacionado aos
objetos físicos adquiridos.
Por tais razões é que, novamente divergindo da posição que prevaleceu nesta
Turma em votação anterior, compreendo que o recurso especial do contribuinte deve ser provido.
Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
COM
BRINDES.
ATIVIDADE
DE
PROPAGANDA.
DEDUTIBILIDADE.
A definição do termo “brindes” (despesa indedutível) deve ser compatível com
a permissão legal expressa de se deduzir despesas com propaganda. O termo
“propaganda” descreve serviço, isto é, uma ação, algo imaterial, de maneira
que um produto pode ou não conter propaganda, isto é, um serviço nele
agregado. O fato de um produto não se encaixar no conceito de “amostra” não
significa que a totalidade das despesas a ele relacionadas deva ter o tratamento
tributário de brindes.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, venho respeitosamente abrir
divergência em relação ao mérito.
A matéria devolvida já foi objeto de apreciação pelo Colegiado da 1a Turma da
CSRF, na sessão de 12 de março de 2019, Acórdão no 9101-004.062 1, cujas razões transcritas

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli
Germano, que lhe deram provimento. (...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane
Vidal Wagner, Demetrius Nichele Macei, Lizandro Rodrigues de Sousa (suplente convocado), Luis Fabiano Alves
Penteado, Lívia De Carli Germano e Rafael Vidal de Araújo (Presidente em Exercício).
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

adoto para decidir o presente litígio, com fulcro com fulcro no art. 50, inc. V, § 1o da Lei no
9.784, de 1999 2, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal:
Ou seja, como bem pontuou o contribuinte em seu Recurso Especial, a questão a ser
dirimida, no caso concreto, é se as despesas incorridas pelo contribuinte são
indedutíveis, como entendeu a fiscalização, por caracterizá-las como despesas com
brindes, ou se são dedutíveis, por se referirem a materiais promocionais com o objetivo
de divulgar aos clientes e potenciais clientes os produtos produzidos pela empresa, com
o intuito de incrementar as vendas.
A tomada de decisão passa, portanto, pela diferenciação do que seja “despesas com
propaganda”, dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ), e
“despesas com brindes”, que são expressamente indedutíveis à vista do contido no art.
13, inciso VII, da Lei 9.249/95.
Vejamos, inicialmente, a legislação que trata das despesas com propaganda – art. 54, da
lei no 4.506/64 e art. 54, da Lei no 7.450/85, respectivamente:
Art. 54. Somente serão admitidas como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionadas com a atividade explorada pela empresa:
I - Os rendimentos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, e a aquisição de
direitos autorais de obra artística;
II - As importâncias pagas a empresas jornalísticas, correspondentes a anúncios ou
publicações;
III - As importâncias pagas a empresas de radiodifusão ou televisão, correspondentes a
anúncios, horas locadas, ou programas;
IV - As despesas pagas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda, desde que
sejam registradas como contribuintes do imposto de renda e mantenham escrituração
regular;
V - O valor das amostras, tributáveis ou não pelo Imposto de Consumo, distribuídas
gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos, e por outras empresas que
utilizem esse sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada nos livros de escrituração da
empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes
notas fiscais;

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano não ultrapasse os limites
estabelecidos pela Divisão do Imposto de Renda, até o máximo de 5% (cinco por cento)
da receita bruta obtida na venda dos produtos, tendo em vista a natureza do negócio.
Parágrafo único. Poderá ser admitido, a critério da Divisão do Imposto de Renda, que
as despesas de que trata o item V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos
na letra c, nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito
além de um exercício, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada
no prazo mínimo de 3 (três) anos, a partir do ano seguinte da realização das despesas.
Art. 54 - As despesas de propaganda são dedutíveis nas condições estabelecidas
pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, segundo o regime de competência.
Ambos os dispositivos legais, acima transcritos, estão em vigor. Estavam, na época dos
fatos, regulamentados pelo Decreto no 3000/99, art. 366:
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso
VIII (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54):
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, pagos
ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados,
distribuídas
gratuitamente
por
laboratórios
químicos
ou
farmacêuticos e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda
de seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração da
empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes
notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse os
limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a natureza do
negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda dos produtos.
§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as despesas
de que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos na alínea
"c", nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito além de
um ano-calendário, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada
no prazo mínimo de três anos, a partir do ano-calendário seguinte ao da realização das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, parágrafo único).
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular
(Lei no 4.506, de 1964, art. 54, inciso IV).
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas destacadamente em
conta própria.
Vejamos o quanto disposto no art. 249, VIII, do Decreto 3000/99, citado no caput do
art. 366, acima transcrito:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
(...)
VIII - as despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII);
Somente pela transcrição dos dispositivos legais acima não é possível determinar se as
despesas do contribuinte podem ser consideradas de propaganda para fins de
dedutibilidade na apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ), pois não se enquadra
diretamente nos incisos do art. 366. Com algum esforço, no inciso IV, do art. 366.
Vejamos, então, o dispositivo legal que veda a dedutibilidade de despesas com brinde
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ) – art. 13, inciso VII, da Lei
no 9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
Por ter sido expressamente citado no caput do art. 13, da Lei no 9.249/95, vejamos o
disposto no art. 47, da Lei no 4.506/64:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
(...)
O que se denota da legislação acima citada é que, mesmo sendo usuais e necessárias as
despesas com brindes são, de todo modo, e por previsão legal expressa, indedutíveis.
Qual, então, o conceito de “brindes” para fins do disposto no inciso VII, do art. 13, da
lei no 9.249/95?
De acordo com o Parecer Normativo CST no 15, de 27.02.1976, “os brindes se destinam
a promover a organização ou empresa e não necessariamente seus produtos,
distinguindo-se, portanto, das amostras. Podem, todavia, ser a elas assemelhados, desde
que representados, exclusivamente, por objetos distribuídos gratuitamente, com a
finalidade de promoção, e que sejam de diminuto ou nenhum valor comercial, conforme
em relação àquelas estabelece o art. 9o, inciso V, do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Decreto no 70.172, de 18.02.72), podendo ter, não obstante,
alguma utilidade.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

No referido Parecer Normativo, por inexistir, na época legislação específica, entendeu-
se pela dedutibilidade de despesas com brinde, desde que “efetivamente realizadas na
aquisição e distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de
brindes, a clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação à receita bruta
da empresa”.
Veja que o conceito trazido no v. acórdão paradigma, para fins de admitir a dedução de
gastos com aquisição e distribuição de objetos a título de despesas de propaganda,
assemelha-se com o disposto no Parecer Normativo CST no 15, de 27.02.1976. Veja-se:
“Os gastos com a aquisição e distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e
diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa, poderão ser
deduzidos a título de despesas de propaganda para efeitos de lucro real”.
A Portaria Ministro de Estado da Fazenda MF no 41, de 19.02.2008, regulamenta a
distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante
sorteio, vale-brinde, concurso ou modalidade assemelhada, a que se refere a Lei no
5.768/71 e o Decreto no 70.951/72, conceitua vale-brinde nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins desta Portaria, entende-se por:
(...)
III - Vale-brinde - modalidade de promoção comercial na qual a forma de
contemplação é instantânea, onde o brinde é colocado no interior do produto ou
dentro do respectivo envoltório, atendidas às normas prescritas pelos órgãos de saúde
pública e de controle de pesos e medidas. Admitir-se-á a distribuição do brinde por
outra forma, desde que seja possível a identificação do prêmio, seja por meio de
dizeres, seja por símbolos e que cumpra todos os requisitos constantes nos arts. 23 e 24
do Decreto no 70.951, de 1972; (grifamos)
Por fim, a Solução de Consulta Cosit no 58, de 30 de dezembro de 2013, traz a seguinte
conceituação:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA:
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
BRINDES.
CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de 1995, são
indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas com brindes.
O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às
mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas
com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final,
objetivando promover a empresa ou o produto, em que a forma de contemplação é
instantânea. Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza,
espécie e qualidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, § 2o e art. 35; Lei
no 5.768, de 1971; Decreto no 7.212, de 2010, art. 54, inciso III; Decreto no 3.000, de
1999, arts. 249, 365 e 366; Decreto no 70.951, de 1972; Portaria MF no 41, 2008.
(...)
O contribuinte é fábrica de eletroeletrônicos. Os objetos adquiridos de terceiros (foram
anexadas diversas notas fiscais ao processo, anexas ao recurso voluntário) para fins de
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.824 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.000705/2007-36

entrega gratuita a terceiros com o intuito de divulgar a marca da empresa - à luz de toda
a legislação que rege a matéria - com a devida vênia - não se coadunam com despesas
de propaganda, mas com despesas com brindes.
No que pese a diferença entre estes dois objetos de despesa ser sutil, relevante relembrar
que mesmo o Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, prevendo em seu artigo
299 que despesa operacional, apta à dedutibilidade, é aquela não computada nos custos
e que é necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora,
temos que o artigo 13 da Lei 9.249/95 estabelece uma expressa exceção a esta regra.
Questionar tal exceção, a meu ver, somente seria possível em nível constitucional,
patamar em que pode ser discutido o conceito constitucional de renda, o que, além de
não circunscrever-se na divergência conhecida, foge à competência do CARF.
É justamente com base nesse aspecto que se pode admitir a dedutibilidade de despesas
com amostras, pois, como dito anteriormente, são partes/fragmentos dos produtos em si,
oferecidos pela empresa para que seu publico alvo a conheça e os adquira.
Registre-se também que a acepção de valor diminuto, nem mesmo no presente caso se
revela. Brindes como camisetas oficiais de grandes times de futebol, tais como do Real
Madrid, Palmeiras e Cruzeiro e ainda eletroeletrônicos de outra marca (!) "microsystem
Toshiba", não são bens de diminuto valor.
Como bem destacado pelo próprio contribuinte, em sede de memoriais, seria
economicamente inviável a distribuição de "amostras" - no sentido e alcance admitido
pela fiscalização - posto que os seus produtos (eletroeletrônicos) dificilmente poderiam
ser reduzidos em escala, ou serem distribuídos em valores diminutos.
É bem verdade que o conceito de brinde ou de amostra não foi estabelecido em lei...
Contudo, não penso serem conceitos jurídicos, tampouco que dependam de maiores
esclarecimentos. O Brinde, etimologicamente, é objeto oferecido em campanhas
promocionais de empresas ou mediante a compra de determinado produto. As amostras
são a porção menor de um produto através da qual se percebe a sua qualidade.
A fiscalização, desde 1976, procurou dar sua interpretação a respeito dos brindes, antes
mesmo da vedação de dedução estabelecida em 1995 e, a meu ver, se coaduna com a
etimologia da palavra.
Nenhum dos itens listados pela recorrente guardam relação com seus produtos
comercializados e é justamente isso que os caracteriza como brindes e não como
amostras. Contudo, como se vê, tais bens (brindes) não gozam do benefício da dedução
para fins tributários mesmo que, em tese, possam ser necessárias à atividade do
contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital